Tribunal: TJPA
Processo: 0805172-54.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12344 - Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805172-54.2022.8.14.0000

REQUERENTE: DINAELSON DE OLIVEIRA ANDRADE

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, I E II DO CP).
SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
ERROR IN JUDICANDO
NA DOSIMETRIA DA PENA. EQUÍVOCO CONFIGURADO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, C/C ARTIGOS 59 E 68, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA PENA PORQUE PROPORCIONAL E JUSTA.

CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO.

1. Revisão Criminal para corrigir a dosimetria da pena, sob a alegação de que ela foi contrária ao texto expresso de lei (art. 621, inciso I, do CPP), no sentido de que as circunstâncias judiciais não foram analisadas com a observância aos ditames legais, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal;

2. No caso, após a reanalise da dosimetria da pena somente duas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao acusado, e a pena aplicada foi modificada para um
quantum
próximo ao mínimo legal, o que justifica o controle excepcional da dosimetria pela via da revisão criminal;

3. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer da revisão criminal e declará-la procedente em parte, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Trata-se de ação de revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada por
Dinaelson de Oliveira Andrade
, através do i. advogado Dr.
Marcelo Liendro da Silva Amaral, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal,
contra a r. sentença proferida pela MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em sua petição inicial, Id. 8916094, aduz em síntese que:

“O Revisionando foi processado e condenado a pena 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ter incorrido no artigo 157, §2º, inciso II, do CPB, que tramitou perante a 4ª Vara Criminal de Belém, tendo a referida sentença transitado em julgado em 19/09/2012, conforme certidão em anexo.

(...).

Contra a presente sentença, fora interposto o cabível recurso de apelação, que, no entanto, não fora provido. Cabe ressaltar, que quando da análise da fixação da pena aplicada, o acórdão limitou-se a afirmar que estava correta o manejo utilizado pelo juízo de primeiro grau.

Vê-se que o juiz sentenciante valora como negativo os antecedentes criminais, mesmo o réu não possuindo antecedentes, muito menos condenações transitadas em julgado.

Além do mais, aponta que a culpabilidade do agente restou evidenciada, sem, contudo, mencionar qualquer fato concreto. Apontou ainda que os motivos do crime não o favorecem, e mais uma vez deixou de apontar quais seriam. Quanto as circunstâncias do crime, pontuou que não o recomendam, deixando novamente de explicitar os motivos concretos, para finalizar, destacou que as consequências extrapenais foram graves, sem apontá-las.

Destacou ainda que a vítima não contribuiu para que o delito fosse praticado.

E finalizou apontando que
‘há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado’,
sem, contudo, dizer quantas. Como resultado disso, fixou a pena base em 6 (seis) anos, ou seja, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal.

Vê-se a forma equivocada em que fora valoradas as circunstâncias judiciais, contrariando o dispositivo legal previsto no artigo 59 do Código Penal, bem como, colidindo frontalmente com a jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto a matéria em questão.

Assim, esta trata-se de uma Revisão Criminal para fins de retificar a pena aplicada ao revisionando, por ter sido a sentença contrária ao texto expresso da lei.” <sic>

Ao final, requer,
ipsi litteris:

“Diante de todo o exposto, requer que:

A) O deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC;

B) Seja concedido a medida liminar para fixar o regime atual de cumprimento de pena no SEMIABERTO, até o julgamento final da presente revisão criminal, dada a presença dos requisitos autorizadores e a relevância dos elementos apresentados;

C) Seja dado procedência desta revisão criminal, com base no art. 621, I do Código de Processo Penal, para que ocorra a revisão da decisão impugnada, afim de redimensionar a pena aplicada, conforme os fundamentos já expostos.

D) A intimação deste advogado para fins de realização de sustentação oral quando do julgamento de mérito da presente revisão.” <sic>

Junta documentos (Id. 9061148 a Id. 9061972).

A relatoria do feito, por distribuição, coube a mim.

Deferi o pedido de gratuidade da justiça, neguei o pleito de liminar e determinei que os autos fossem à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, Id. 9074808, o qual foi no sentido de procedência da ação para que seja redimensionada a pena-base aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, Id. 9293177.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

Belém, 11/08/2022.

VOTO

Conheço do pedido revisional, porquanto, além de comprovado o trânsito em julgado da decisão condenatória Id. 9061148, encontram-se presentes os demais requisitos exigidos para a sua admissibilidade.

Pois bem.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Somente em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, existe a possibilidade de se desconstituir a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor justiça sobre o valor segurança.

O i. defensor alega faltar fundamentação válida para a exasperação da pena do crime de roubo majorado na primeira fase da dosimetria e, ainda, na decisão que manteve o
quantum
aplicado em sede de recurso de apelação.

Para tanto, pretende que seja revista a dosimetria, para se fixar a pena no mínimo legal em face das circunstâncias judiciais favoráveis e da ausência de fundamentação idônea a quando da sua análise, eis que não respeitado os ditames do art. 59, do Código Penal.

Desde logo, ressalto que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, sujeitando-se a revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante lembrar que se confere, de igual maneira, à revisão criminal, naquilo expressa e adequadamente arguido e enquadrado às hipóteses previstas no artigo 621, do CPP, a regra aplicada ao recurso de apelação concernente à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal
ad quem
, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento (AgRg no HC 406.570/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

Eis o excerto da sentença relativo à atual impugnação

“
Assim, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal passo a dosar-lhes a pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A culpabilidade do agente restou evidenciada; possui antecedentes as fls.142; sobre a conduta social não se tem notícia; motivos do crime não o favorecem; circunstâncias do crime não o recomendam; consequências extrapenais foram graves; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

Tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, por fim, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157,
caput
, do CP, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) anos 06 (seis) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta (CP, art. 49, § 1º).

Inexistindo circunstâncias atenuantes e agravantes de pena.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda (em 1/3) para 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva.

Inexistem causas de diminuição de pena

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME FECHADO em estabelecimento prisional apropriado do Estado. (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, do CP.” <sic>

Na primeira fase da individualização da pena, o juiz sentenciante valorou, negativamente,
a culpabilidade
,
os antecedentes
,
a conduta social
, a
personalidade
,
as circunstâncias
,
consequências
e
os motivos do delito
, sendo que todos,
data máxima venia,
em afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, c/c artigos 59 e 68, do Código Penal. Destarte, passo a refazer a fundamentação correspondente.

Nos termos da Súmula nº 17 deste e. Tribunal,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Quanto à
culpabilidade
trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Nela se avalia a frieza e crueldade na execução do crime. Não se deve confundir esta culpabilidade com a pertencente ao substrato do crime (fato típico, ilícito e culpável), nos exatos termos da Súmula nº 19 –
TJ/PA
:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

In casu
, o contexto delitivo empregado na sua execução não se mostrou como contendo um plus para além da punição já estabelecida, portanto, sancionada pela própria tipicidade e previsão do delito do art. 157, do CP, de acordo com a específica objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. Assim, considero
neutro
o referido vetor.

Os antecedentes criminais
– referem-se ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, ainda que não tenham transitado em julgado não devem ser levados em consideração como maus antecedentes (Súmula 444/STJ),
apreendo-os como inexistentes.

A conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) –
não há como valorar,
ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo,
deixo de avaliar sua personalidade
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo.

As circunstâncias
–
a doutrina conceitua que:
“(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)”
. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a
valoração negativa do crime
, uma vez que o revisionando praticou o crime com arma de fogo contra a vítima
Idivanildo Brabo Varela, quando se encontrava dentro do almoxarifado da empresa Decol Engenharia, onde trabalha,
criando o risco potencial à vítima.

As
consequências
do crime - a doutrina nos ensina que
“a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. Jus Podivm, pag. 159), sendo inegável que, sobre este manto, não obstante a perda patrimonial seja inerente ao tipo penal vulnerado, o valor exacerbado do bem subtraído e não recuperado – um envelope com mais de dois mil e duzentos vales transportes, além de um HT (rádio comunicador), ultrapassa a consequência inerente e esperada do tipo penal, assim o mantenho como
vetor negativo
em desfavor do requerente.

Os
motivos
do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

Diante disso, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
, entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, pois basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa ser afastada do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 deste e. TJE-PA e da jurisprudência pátria,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No caso, o acórdão recorrido se firmou em fundamentos suficientes e idôneos para exasperar a pena-base, valorando negativamente as consequências do delito. Com efeito, a Corte estadual apontou elementos concretos aptos a justificar a exasperação da pena-base em razão dessa circunstância judicial, sobretudo diante do abalo emocional das vítimas, que foram amarradas e trancadas no interior de uma sala da empresa.

3. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal).

4.
In casu
, diante da pena definitiva imposta ao ora agravante fica mantido o regime prisional fechado, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 553.629/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Assim, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa) e a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, redimensiono a pena-base para 06 de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, com fulcro na Súmula 23 do TJPA (
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
).

Inexistentes agravantes ou atenuantes, porém presentes a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3
para
08 (oito) anos de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito)
dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva.

Pela quantidade da pena privativa de liberdade do requerente e diante da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais
– com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado, cabendo ao juízo da execução a devida detração.

À vista do exposto, conheço da revisão criminal e a declaro procedente em parte, com a reanálise da individualização da pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27/09/2022